Tribunal: TJMT
Processo: 1013665-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013665-49.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), PAULO GEOVANY LIBERAL - CPF: 014.492.136-77 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO. NÃO PROFERIU VOTO O 2o VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PERITO CRIMINAL – INFRAÇÃO A DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 04/90 – PENALIDADE DE SUSPENSÃO POR 90 (NOVENTA) DIAS – PRETENSÃO À PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL –
INAPTIDÃO PARA DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA CONDUTA FUNCIONAL DO SERVIDOR – ART. 57, §2o, DA LEI ESTADUAL No 7692/2002
– CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
–
INVERSÃO DA ORDEM DE OITIVAS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA – SEGURANÇA DENEGADA.

1.

Não se mostra útil à demonstração da regularidade da conduta funcional do servidor, perito criminal, a produção de prova documental referente aos índices de produtividade de Peritos Criminais localizados em unidades administrativas diversas daquela onde o servidor exerce as suas funções, já que a demanda de serviço varia em cada região, e os fatos e objetos a serem periciados também se diferem.

2. É assente na jurisprudência que, se não houver prejuízo à defesa do acusado, a inversão da ordem de oitiva não ocasiona a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar.

R E L A T Ó R I O

RELATORIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por PAULO GEOVANY LIBERAL, contra ato ilegal atribuído ao GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, que emitiu ato de demissão do impetrante, posteriormente convertida para suspensão por 90 (noventa) dias.

O impetrante alega que é Perito Oficial Criminal, e que no dia 25/06/2021, o Diretor Geral da POLITEC publicou o EXTRATO DE PORTARIA No 065/2021/CGE-COR/POLITEC, com o fim de instaurar Processo Administrativo Disciplinar (PAD) em desfavor do impetrante (PAD no 276455/2021), com fundamento na suposta baixa produtividade na elaboração de laudo pelo impetrante.

Aduz que não há na lei de carreira ou em qualquer ato administrativo a definição do que seja baixa, média ou alta produtividade
.

Sustenta que
“como primeiro ato procedimental da instrução do PAD, a Comissão Processante notificou o impetrante para seu interrogatório (...). Antes de qualquer produção de prova documental pela defesa, ou antes de qualquer oitiva de testemunha. Invertendo, assim, a ordem procedimental do devido processo legal.”

Assevera que o interrogatório não se repetiu durante todo o PAD, o que impediu o seu direito de autodefesa.

Afirma que, na defesa prévia, o impetrante requereu produção de provas documentais, cujo fim era demonstrar a relação comparativa entre a sua situação laboral e a dos demais peritos da Politec; a Comissão processante deferiu a produção de apenas uma parte dos documentos solicitados, os quais, todavia, foram juntadas no PAD tardiamente, apenas depois de finda toda a instrução, sem oportunizar que o impetrante realizasse sua autodefesa, por meio de novo interrogatório, ou que as testemunhas falassem sobre a situação real dos números e índices comparativos de produção entre os peritos criminais da Politec.

Segue discorrendo que foi cerceado do direito de produzir prova documental consistente: (i) no somatório dos plantões executados em dupla, na Gerência Regional da Politec de Porto Alegre do Norte (Confresa), pelos Peritos Oficiais Criminais que atuaram no período de agosto de 2015 a junho de 2021; e (ii) no Somatório dos laudos elaborados em horário além das 44h semanais estabelecidas em lei e somatório dos laudos elaborados apenas dentro da carga horária estabelecida em lei, para os Peritos Oficiais Criminais que atuaram na Gerência Regional da Politec de Porto Alegre do Norte (Confresa), no período de 2015 a junho de 2021.

Assevera que
“ou a ‘produtividade’ encontra-se prevista em Lei (caráter absoluto) ou é aferida comparativamente entre índices. Ou seja, indicies comparáveis entre os demais peritos criminais da Politec.

Caso contrário (...), repita-se, tratar-se-á de mera arbitrariedade.”

Pontua que,
“com manifesta ilegalidade e irreparável prejuízo à defesa, a Comissão Processante encerrou a instrução (...), abriu prazo para Defesa Final, emitiu o Relatório Conclusivo e enviou o PAD para o Diretor Geral da Politec”
, o qual, por sua vez, manifestou e encaminhou o PAD para o Governador, vindo em seguida a ser publicado o ato de demissão.

Assim, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do Ato de Demissão, determinando o retorno do impetrante ao cargo que ocupava; no mérito, a concessão da segurança, a fim de declarar a ilegalidade do Processo Administrativo Disciplinar no 276455/2021, e, consequentemente, a ilegalidade da sanção imposta ao impetrante.

O Estado de Mato Grosso ingressou no processo (ID 219887160), a fim de juntar documentos, de cujo teor extrai-se a informação de que houve nova decisão proferida nos autos do Processo Administrativo Disciplinar–POLITEC-PRO-2022/00703, na qual o Governador do Estado de Mato Grosso deferiu o pedido de reconsideração formulado pelo aqui impetrante, a fim de converter a penalidade de demissão em uma pena mais branda.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo indeferimento da petição inicial (Id. 226030187).

Instado a manifestar-se acerca da perda superveniente do interesse processual, o impetrante pleiteou o prosseguimento do
mandamus
(Id. 230763162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA.VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Extrai-se da petição inicial que o presente mandado de segurança visa à concessão da segurança, para declarar a ilegalidade do Processo Administrativo Disciplinar no 276455/2021, e, consequentemente, a ilegalidade da sanção imposta ao impetrante.

Assim sendo, mesmo diante da decisão do Governador do Estado de Mato Grosso, consistente em converter a penalidade de demissão em uma pena mais branda – suspensão por 90 (noventa) dias –, identifica-se a presença do interesse de agir do impetrante, razão pela qual se passa ao julgamento do mérito do
mandamus
.

Conforme relatado, a controvérsia objeto da presente ação mandamental se cinge à legalidade do Processo Administrativo Disciplinar no 276455/2021, e, consequentemente, da sanção imposta ao impetrante – suspensão por 90 (noventa) dias, conforme decisão publicada no Diário Oficial de 13/06/2024 (Id. 219887160).

O impetrante defende, em suma:

- que a Comissão Processante inverteu a ordem procedimental, pois notificou o impetrante para o seu interrogatório, antes de qualquer produção de prova documental pela defesa, ou antes de qualquer oitiva de testemunha;

- que o interrogatório não se repetiu durante todo o PAD, o que impediu o seu direito de autodefesa;

-
que, na defesa prévia, o impetrante requereu produção de provas documentais, cujo fim era demonstrar a relação comparativa entre a sua situação laboral e a dos demais peritos da Politec;

- que a Comissão processante deferiu a produção de apenas uma parte dos documentos solicitados, os quais, todavia, foram juntadas no PAD tardiamente, apenas depois de finda toda a instrução, sem oportunizar que o impetrante realizasse sua autodefesa, por meio de novo interrogatório, ou que as testemunhas falassem sobre a situação real dos números e índices comparativos de produção entre os peritos criminais da Politec;

- que foi cerceado do direito de produzir prova documental consistente: (i) no somatório dos plantões executados em dupla, na Gerência Regional da Politec de Porto Alegre do Norte (Confresa), pelos Peritos Oficiais Criminais que atuaram no período de agosto de 2015 a junho de 2021; e (ii) no Somatório dos laudos elaborados em horário além das 44h semanais estabelecidas em lei e somatório dos laudos elaborados apenas dentro da carga horária estabelecida em lei, para os Peritos Oficiais Criminais que atuaram na Gerência Regional da Politec de Porto Alegre do Norte (Confresa), no período de 2015 a junho de 2021;

- que não havendo previsão lei, a produtividade deve ser aferida comparativamente entre os demais peritos criminais da Politec
.

Da análise dos elementos e argumentos esposados pelo impetrante, conclui-se que a segurança merece ser denegada.

Com efeito, o Processo Administrativo Disciplinar
no 276455/2021,
revela que a sanção imposta ao impetrante, decorrente da infração a dispositivos da Lei Complementar no 04/90, foi embasada (i) na baixa produtividade, (ii) na pendência de confecção de laudos periciais e (iii) na prática de insubordinação.

Restou apurado pela comissão processante, que o impetrante:

- possuía 141 laudos pendentes, referente ao período entre 01/10/2015 a 27/06/2022;

- vinha priorizando a elaboração de laudos de natureza interna de menor complexidade;

- atrasou a conclusão de laudos periciais, variando de 2.510 a 8 dias, sem nenhuma justificativa;

- descumpriu ordens superiores do seu chefe imediato e de outras autoridades, a exemplo do Ministério Público e da Polícia Judiciária Civil, que realizaram inúmeras cobranças de laudos pendentes sob a responsabilidade do impetrante.

Assim, os elementos produzidos no PAD, porquanto pertinentes à conduta funcional do impetrante, demonstram com clareza os fatos que embasaram a imposição da sanção de suspensão por 90 (noventa) dias, não merecendo acolhida a tese do impetrante de que a análise comparativa da sua produtividade com o índice de produtividade dos demais Peritos da Politec seja suficiente para refutar a conclusão do relatório da comissão processante.

Nesse passo, não há ilegalidade no ato da comissão processante que indeferiu a produção de provas documentais, referentes a índices de produtividade de Peritos Criminais localizados em unidades administrativas diversas daquela onde o impetrante exercia as suas funções, já que a demanda de serviço varia em cada região, e os fatos e objetos a serem periciados também se diferem, não se mostrando útil à demonstração da regularidade da conduta funcional do impetrante.

A Lei Estadual no 7692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual, traz disposição expressa nesse sentido:

“Art. 57

[...].

§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.”

Por outro lado, sabe-se que é assente na jurisprudência que, se não houver prejuízo à defesa do acusado, a inversão da ordem de oitiva não ocasiona a nulidade do PAD.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – OBSERVÂNCIA – ART. 278, § 2.o, DA LCE 407/2010 – COMPETÊNCIA – DEMISSÃO – BIS IN IDEM E REFORMATIO IN PEJUS – NÃO CONFIGURAÇÃO – INVERSÃO DA ORDEM DE OITIVA – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA. [...]

É assente na jurisprudência que se não houve prejuízo à defesa do acusado, a inversão da ordem de oitiva das partes não ocasiona a nulidade do PAD, em especial, quando oportunizada a ampla defesa e o contraditório.
(N.U 1000174-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)”

No caso, o impetrante defende a ilegalidade na inversão da ordem de oitivas, já que seu interrogatório foi realizado em momento anterior à produção das demais provas orais. Todavia, considerando a suficiência de provas documentais acerca da conduta funcional do impetrante, não é possível concluir que a inversão da ordem de oitivas, por si só, o teria impedido de contrapor os elementos produzidos na esfera administrativa.

Logo, ausente qualquer ilegalidade no PAD que possa inquinar a penalidade de suspensão imposta ao impetrante, a denegação da segurança se mostra impositiva.

Com essas considerações,
denego a segurança
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024